Tribunal: TJES
Processo: 5001074-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSO Nº
5001074-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA E GEANDRO RODRIGUES DELFINO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, C/C ART. 40, INC. IV, TODOS DA LEI 11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INABILIDADE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, bem como verificada
a necessidade de resguardar a preservação da ordem pública, especialmente se considerado o
modus operandi
dos pacientes, que dentro de um condomínio fechado, local onde residem diversos moradores, inclusive crianças, estavam praticando a mercancia de drogas, mostram-se presentes os requisitos para a segregação cautelar
.

A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida, como ocorre na hipótese.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 20 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001074-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA
CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5001074-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA E GEANDRO RODRIGUES DELFINO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JÚNIOR - ES30926-A

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
: JULIANO RODRIGUES DA SILVA E GEANDRO RODRIGUES DELFINO

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

IMPETRANTE
: ELIEZER DEMARCE JÚNIOR

Sustenta o impetrante, em síntese, que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis
, bem como que
ninguém deve ser considerado

culpado até o trânsito em julgado da sentença,
mostrando-se as

medidas

cautelares

do

artigo

319

do

CPP,
cabí
veis e eficientes no caso em apreço.

Pedido liminar indeferido (id 2126680).

Informações (id 2389028) e parecer da Procuradoria de Justiça (id 2406289), ambos pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 8 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001074-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA E GEANDRO RODRIGUES DELFINO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Sustenta o impetrante, em síntese, que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis
, bem como que
ninguém deve ser considerado

culpado até o trânsito em julgado da sentença,
mostrando-se as

medidas

cautelares

do

artigo

319

do

CPP,
cabí
veis e eficientes no caso em apreço.

Como já ressaltado quando da análise do pleito liminar, verifica-se que foi autorizada a busca e apreensão na residência dos pacientes, em razão de ter sido apurado que ambos estavam utilizando o imóvel localizado no Condomínio Otílio Roncetti para fornecer drogas para pontos de drogas existentes dentro do mesmo condomínio e que, ao cumprir a diligência, alguns policiais cercaram o bloco do condomínio onde se localizava o imóvel enquanto os demais subiram até o apartamento, ocasião em que os paciente teriam dispensado pela janela uma embalagem plástica contendo 3 (três) pedras grandes de crack
(id. 2124929).

No imóvel, ainda foram encontrados 3 (três) revólveres municiados e várias munições.

Assim, é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que os pacientes, em tese, teriam praticado os delitos de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e porte ilegal de armas de uso restrito, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que restaria presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, como se vê da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, bem como dos demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (id 2124931 e id 2124932).

Demais disso, como fundamentado pelo magistrado impetrado, restou também demonstrada a necessidade de resguardar a preservação da ordem pública (id 2124931), especialmente se considerado o
modus operandi
dos pacientes, que dentro de um condomínio fechado, local onde residem diversos moradores, inclusive crianças, estavam praticando a mercancia de drogas.

Ao prestar informações (id 2389028), o magistrado
a quo
esclareceu, ainda, que "
no conteúdo do celular apreendido pelos militares, pertencente ao paciente Juliano, foram encontradas interlocuções e fotografias que indicam o envolvimento de ambos os pacientes com o tráfico de drogas
".

No que tange à alegação de condições pessoais favoráveis do paciente Juliano Rodrigues da Silva, está assente na jurisprudência que esta, por si só, não é hábil a desconstituir os fundamentos da prisão preventiva e garantir a liberdade provisória, como pretendido.

Assim, por estarem presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Quanto a estes pontos, inclusive, o colendo
STJ
, já possui entendimento firmado no sentido de que:

[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. [...] (AgRg no HC 707.344/PB, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe 16.12.2021).

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
5001074-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA E GEANDRO RODRIGUES DELFINO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, C/C ART. 40, INC. IV, TODOS DA LEI 11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INABILIDADE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, bem como verificada
a necessidade de resguardar a preservação da ordem pública, especialmente se considerado o
modus operandi
dos pacientes, que dentro de um condomínio fechado, local onde residem diversos moradores, inclusive crianças, estavam praticando a mercancia de drogas, mostram-se presentes os requisitos para a segregação cautelar
.

A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida, como ocorre na hipótese.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.